Tribunal: TJMT
Processo: 1003054-66.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003054-66.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[ISLA GRACIELE GUERREIRO - CPF: 859.949.441-49 (ADVOGADO), J. M. T. D. S. - CPF: 102.926.971-80 (EMBARGADO), GISLAINE ROBERTA TARGA RODRIGUES - CPF: 044.420.811-90 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

ementa: direito processual civil e direito do consumidor. embargos de declaração. agravo de instrumento. tratamento multidisciplinar. plano de saúde. alegação de omissão. inexistência. rediscussão do mérito. impossibilidade. recurso rejeitado.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento a agravo de instrumento para determinar o custeio integral e contínuo de tratamento multidisciplinar de menor com TEA, em clínica específica, sem limitação à tabela do plano de saúde, com autorização de medidas coercitivas em caso de descumprimento.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao (i) não enfrentar a alegação de existência de rede credenciada apta ao atendimento; e (ii) não observar a limitação de reembolso prevista na Lei nº 9.656/1998, autorizando custeio integral fora da rede credenciada.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado enfrentou de forma suficiente e fundamentada as questões essenciais, assentando que a preservação do vínculo terapêutico do menor, portador de TEA em grau severo, justifica o custeio integral do tratamento na clínica indicada, afastando a limitação contratual.

4. A decisão encontra-se lastreada em título judicial anterior, que determinou expressamente o custeio integral sem restrição, não sendo possível, em sede de execução ou por via indireta, reduzir o alcance do comando judicial.

5. Inexiste omissão quando o julgador aprecia os pontos relevantes ao deslinde da controvérsia, ainda que rejeite a tese da parte, sendo incabível a utilização dos embargos como sucedâneo recursal para rediscussão do mérito.

6. Os embargos de declaração possuem finalidade integrativa, não se prestando à reforma da decisão, salvo quando evidenciado vício previsto no art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no caso.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Não há omissão quando o acórdão enfrenta, de forma fundamentada, as questões essenciais ao julgamento, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à adequação da decisão ao entendimento da parte embargante.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 1.023 e 489, §1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgRg no AREsp nº 1.946.653/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 18.03.2022.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por UNIMED NORTE DO MATO GROSSO – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra o v. acórdão prolatado por esta Primeira Câmara de Direito Privado, que, nos autos do agravo de instrumento nº 1003054-66.2026.8.11.0000, em que figura como agravante JOÃO MIGUEL TARGA DA SILVA, representado por sua genitora, deu parcial provimento ao recurso do menor para determinar o custeio integral e contínuo do tratamento multidisciplinar junto à Clínica Espaço Ono, sem limitação aos valores da tabela do plano de saúde, autorizando o bloqueio de valores em caso de descumprimento (cf. Id. nº 354833864).

Em suas razões recursais, a embargante sustenta sobre a existência de omissão no acórdão embargado, o qual deixou de enfrentar argumentos relevantes suscitados em sede de contrarrazões.

No mérito, alega que o acórdão, ao determinar o custeio integral e contínuo do tratamento do agravado fora da rede credenciada, incorreu em omissão ao não analisar a existência de rede credenciada apta à prestação do serviço, bem como ao não observar o disposto no art. 12, VI, da Lei nº 9.656/98, que limita o reembolso aos valores previstos na tabela do plano em hipóteses excepcionais.

Sustenta que o atendimento foi regularmente autorizado na rede credenciada, inexistindo negativa de cobertura, de modo que não há justificativa legal para custeio integral em clínica não credenciada.

Defende que o sistema de saúde suplementar permite a utilização da rede credenciada como regra, sendo o atendimento fora dela admitido apenas em situações excepcionais, como urgência ou emergência, e, ainda assim, com reembolso limitado aos valores contratuais.

Argumenta, ainda, que o acórdão embargado desconsiderou a legislação de regência e a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual o reembolso de despesas médicas realizadas fora da rede credenciada deve ocorrer apenas nos limites da tabela do plano, sob pena de violação ao equilíbrio contratual e à sustentabilidade econômica das operadoras.

Aduz que a decisão judicial não pode impor cobertura ilimitada em desacordo com o contrato e a legislação federal, sob risco de gerar aumento da sinistralidade e impacto negativo aos demais beneficiários do plano.

Reitera que o contrato não prevê livre escolha de prestadores e que eventual reembolso deve observar estritamente os parâmetros legais e contratuais.

Por fim, assevera que o acórdão deixou de enfrentar fundamentos essenciais capazes de infirmar a conclusão adotada, configurando omissão nos termos do art. 489, §1º, IV, do CPC, razão pela qual requer o saneamento do vício, inclusive com efeitos infringentes.

Pede, sob esses fundamentos, o conhecimento e provimento dos embargos de declaração para sanar a omissão apontada, com o enfrentamento específico das teses relativas à existência de rede credenciada e à limitação do reembolso aos valores da tabela do plano, nos termos da Lei nº 9.656/98, podendo, se necessário, ser atribuído efeito modificativo ao julgado (cf. Id. nº 357148877).

Em contrarrazões, o embargado refuta os argumentos recursais e torce pela rejeição do recurso (cf. Id. nº 360746353).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de embargos de declaração opostos por UNIMED NORTE DO MATO GROSSO – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra o v. acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Privado, que, nos autos do agravo de instrumento nº 1003054-66.2026.8.11.0000, deu parcial provimento ao recurso interposto por JOÃO MIGUEL TARGA DA SILVA, representado por sua genitora, para determinar o custeio integral e contínuo do tratamento multidisciplinar do menor junto à Clínica Espaço Ono, sem limitação aos valores da tabela do plano de saúde, bem como autorizou a adoção de medidas constritivas, inclusive bloqueio de valores, em caso de descumprimento.

Inicialmente, constato a tempestividade do recurso, pois interposto dentro do prazo legal de 5 (cinco) dias úteis, nos termos do art. 1.023 do CPC.

Verificam-se também presentes a legitimidade e adequação, dado que a parte embargante figura como litigante na lide e se insurge contra decisão que lhe foi desfavorável.

Os embargos de declaração são o recurso que tem por finalidade aclarar ou integrar qualquer tipo de decisão judicial que padeça dos vícios de omissão, obscuridade ou contradição. Servem ainda para corrigir eventuais erros materiais constantes na decisão (CPC, art. 994).

Sua função precípua é sanar esses vícios da decisão. Não se trata de recurso que tenha por fim reformá-la ou anulá-la (embora o acolhimento dos embargos possa eventualmente resultar na sua modificação), mas aclará-la e sanar as suas contradições, omissões ou erros materiais.

Nas lições de Luiz Guilherme Marinoni “é necessário que a tutela jurisdicional seja prestada de forma completa e clara”. Exatamente com o objetivo de esclarecer, complementar e aperfeiçoar as decisões judiciais existe o recurso de embargos de declaração. Esse recurso não tem a função de viabilizar a revisão ou a anulação das decisões judiciais, como acontece com os demais recursos. Sua finalidade é corrigir defeitos – omissão, contradição, obscuridade e erros materiais – do ato judicial, os quais podem comprometer sua utilidade.

O art. 1.022, do CPC esclarece que os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material.

Obscuridade significa falta de clareza no desenvolvimento das ideias que norteiam a fundamentação da decisão. Representa hipótese em que a concatenação do raciocínio e a fluidez das ideias vêm comprometidas, porque expostas de maneira confusa, lacônica ou ainda porque a redação foi malfeita, com erros gramaticais, de sintaxe, concordância ou outros capazes de prejudicar a sua interpretação.

A contradição, à semelhança do que ocorre com a obscuridade, também gera dúvida quanto ao raciocínio do magistrado. Mas essa falta de clareza não decorre da inadequada expressão da ideia, mas sim da justaposição de fundamentos antagônicos, seja com outros fundamentos, seja com a conclusão, seja com o relatório, seja ainda, no caso de julgamentos de tribunais, com a ementa da decisão (STJ, Corte Especial, EREsp 40.468/CE, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJU 03.04.2000).

A omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. Como deixa claro o próprio parágrafo único do art. 1.022, o conceito de omissão relevante para fins de embargos declaratórios é dado pelo direito ao contraditório (arts. 5°, LV, da CF, 7°, 9° e 10) e pelo dever de fundamentação analítica (arts. 93, IX, da CF, 11 e 489, §§ 1° e 2°).

Por fim, cabem embargos declaração para correção de erro material, assim entendidos os erros de cálculo e as inexatidões materiais (art. 494, I). Erro de cálculo consiste no erro aritmético (não se confunde, porém, com o erro quanto a critério de cálculo ou elementos do cálculo, que constituem erros de julgamento a respeito do cálculo). Inexatidão material constitui erro na redação da decisão – e não no julgamento nela exprimido.

Da análise detida do acórdão embargado, verifica-se que todas as questões relevantes para o desfecho da lide foram enfrentadas de maneira clara, coerente e exaustiva.

A tese da embargante relativa à existência de rede credenciada e à aplicação das limitações da Lei n. 9.656/1998 não foi omitida. Ao contrário, o Colegiado consignou expressamente que a necessidade de preservação do vínculo terapêutico do menor com a Clínica Espaço Ono, essencial para o desenvolvimento de criança com TEA Nível 3, sobrepõe-se à indicação genérica de rede credenciada.

Com efeito, cumpre destacar que o acórdão embargado encontra-se devidamente fundamentado em título judicial (agravo de instrumento nº 1032877-56.2024.8.11.0000) anteriormente formado, o qual expressamente determinou o custeio integral do tratamento do agravante “indicado ao Agravante junto à Clínica Espaço Ono”, não havendo qualquer limitação quanto aos valores a serem suportados pela operadora de saúde.

Ficou estabelecido que “a decisão agravada, ao impor limitação de custeio com base na tabela do plano, afronta diretamente o comando do acórdão anteriormente proferido, que não estabeleceu qualquer restrição quanto aos valores a serem custeados. Logo, se o acórdão determinou o custeio integral em clínica específica (Espaço Ono), não cabe ao Juízo da execução reduzir esse comando para um simples reembolso limitado à tabela, sob pena de violar a autoridade da decisão do Tribunal e impor ao consumidor vulnerável um ônus financeiro que o título judicial visou justamente afastar”.

Portanto, entendo que não há omissão a suprir, mas sim nítida tentativa de rediscussão do mérito recursal para adequar a decisão ao entendimento defendido pela operadora, o que é vedado em sede de aclaratórios.

Nesse ponto, a respeito dos limites estreitos desta via recursal, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é incisiva ao dispor que os embargos de declaração não podem ser utilizados para adequar a decisão ao entendimento da parte embargante, acolher pretensões que refletem mero inconformismo ou rediscutir matéria já decidida (STJ - Sexta Turma - Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro - EDcl no AgRg no AREsp: 1946653/SP, DJe: 18/03/2022).

Evidencia-se, portanto, que a embargante busca, sob o pretexto de sanar vícios inexistentes, a revisão do mérito da decisão que lhe foi desfavorável, o que é vedado nesta via recursal estreita. Não há omissão quando o julgador se pronuncia sobre as questões de fato e de direito essenciais para o deslinde da controvérsia, ainda que não adote a tese da parte recorrente.

As questões suscitadas nos presentes embargos não configuram omissões que o acórdão embargado estivesse obrigado a suprir. O que se observa, na realidade, é a tentativa de a embargante, por meio denovosembargos de declaração, fazer prevalecer uma narrativa sobre os fatos processuais que não encontra respaldo na documentação dos autos,enão se compatibiliza com a via estreita dos embargos de declaração.

A propósito:

“EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU ERRO MATERIAL – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ DECIDIDA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1- Embargos de Declaração opostos contra Acórdão que, à unânime, conheceu parcialmente do Recurso de Agravo de Instrumento e o desproveu.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- Há duas questões em discussão: (i) saber se teve erro material na apreciação da comprovação documental do cumprimento da ordem judicial de expedição de ofício à operadora de telefonia; e (ii) saber se o Acórdão deixou de enfrentar tese jurídica sobre a necessidade de depoimento pessoal dos autores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- A análise do Recurso de Agravo de Instrumento indicou a perda superveniente de objeto quanto à expedição de ofício e à juntada de mídias audiovisuais, tendo em vista o efetivocumprimento das diligências conforme os documentos constantes nos autos.

4- Quanto à oitiva dos autores, foi registrado no termo de audiência que houve deliberação judicial pela dispensa do depoimento pessoal, sendo que, à luz do art. 385 do CPC, tal providência não pode ser requerida pela própria parte.

5- A insurgência recursal busca rediscutir matéria já analisada, o que desvirtua a finalidade dos Embargos de Declaração, instrumento restrito à correção de vícios formais da decisão, conforme artigo 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO

6- Recurso de Embargos de Declaração rejeitado.

Tese de julgamento: “1. A alegação de erro material ou omissão não se sustenta quando a decisão embargada já enfrentou de modo claro e completo os argumentos e provas dos autos. 2. Odepoimento pessoal da parte somente pode ser requerido pela parte contrária, nos termos do art. 385 do CPC.”

(TJMT - Primeira Câmara de Direito Privado – Rel. Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA - N.U 1034584-59.2024.8.11.0000,Julgadoem03/06/2025,Publicadono DJE 05/06/2025).

“EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. AÇÃO ANULATÓRIA DE PARTILHA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO. RECONHECIMENTO DEDECADÊNCIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou agravo interno interposto em face de decisão monocrática que reconheceu a decadência da pretensão anulatória da partilha de bens homologada em inventário judicial.

2. Os embargantes sustentam erro de fato no acórdão embargado, por suposta ausência de intimação quanto ao plano de partilha; alegam violação ao art. 652 do CPC, bem como aplicação equivocada do art. 2.027, parágrafo único, do Código Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se há omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdãoembargado que justifique a oposição de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, notadamente quanto à alegação de ausência de intimação válida sobre o plano departilha e àcorreta aplicação do prazo decadencial previsto no art. 2.027, parágrafo único, do Código Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O acórdão embargado enfrentou expressamente as alegações de nulidade de intimação e reconheceu que os embargantes estavam representados por advogado nos autos do inventário e que foram devidamente intimados, não havendo vício.

5. A jurisprudência é pacífica no sentido de que os embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir o mérito da decisão ou manifestar mera inconformidade da parte com o resultado do julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, sendo cabíveis apenas para suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material (CPC, art. 1.022). 2. A mera discordância da parte com os fundamentos da decisão não autoriza a sua modificação por meio de embargos de declaração.”

(TJMT - Primeira Câmara de Direito Privado – Rela. Desa. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO - N.U 000175-03.2021.8.11.0052,Julgadoem 03/06/2025,Publicadono DJE 05/06/2025).

Registro, por fim, que, inobstante os embargos interpostos aparentarem distorcer a real finalidade da espécie recursal, uma vez que inexistem vícios a serem sanados, não há, neste momento, motivos para aplicar a multa por recurso protelatório. A interposição, nesta oportunidade, aparenta decorrer do mero inconformismo do recorrente com o resultado do julgamento, não estando eivada de má-fé processual. Todavia, o embargante fica advertido de que a nova interposição deaclaratóriosimplicará na aplicação das penalidades previstas no §2º do art. 1.026 do CPC.

Peloexposto, REJEITO os embargos de declaração, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026